Tribunal: TJSP
Processo: 0006209-61.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Execução penal – Progressão para o regime semiaberto – Exame criminológico – Ausência de requisito subjetivo – Conclusão da Diretoria Técnica desfavorável à concessão – Existência de perícia atestando aspectos desfavoráveis à concessão do benefício ao sentenciado – Aplicação do "in dubio pro societate" – Indeferimento bem justificado – Recurso improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006209-61.2020.8.26.0041 - São
Paulo
Agravante: Alain Alexandre Barra
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17857
Registro: 2020.0000425546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006209-61.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALAIN
ALEXANDRE BARRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006209-61.2020.8.26.0041 - São
Paulo
Agravante: Alain Alexandre Barra
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17857
Execução penal – Progressão para o regime
semiaberto – Exame criminológico – Ausência de
requisito subjetivo – Conclusão da Diretoria
Técnica desfavorável à concessão – Existência de
perícia
atestando
aspectos
desfavoráveis
à
concessão do benefício ao sentenciado – Aplicação
do “in dubio pro societate” – Indeferimento bem
justificado – Recurso improvido.
Vistos.
ALAIN ALEXANDRE BARRA postulou junto à
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
(DEECRIM) da 1a RAJ, da Comarca de São Paulo, a promoção para o regime
semiaberto alegando que já cumpriu o lapso temporal necessário no regime
fechado e mantém bom comportamento carcerário. A MMa Juíza de Direito
Dra Fernanda Alves da Rocha Branco de Oliva Politi indeferiu o benefício,
por ausência de requisito subjetivo, nos termos da decisão de fls. 152/153 do
apenso.
Inconformada recorre a Defesa pleiteando a reforma
da decisão, sustentando que o sentenciado preenche todos os requisitos
necessários para ser progredido ao regime intermediário (fls. 1/4).
Contrariado o recurso (fls. 17/19) e mantida a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006209-61.2020.8.26.0041 - São
Paulo
Agravante: Alain Alexandre Barra
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17857
decisão (fls. 20), subiram os autos a este E. Tribunal de Justiça.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 26/29).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Alain Alexandre
Barra contra a r. decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime
semiaberto por ele formulado.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, forçoso concluir que não procede o inconformismo manifestado pelo
sentenciado.
Não se discute que a progressão do sentenciado para
o regime menos rigoroso deve ser precedida da comprovação de requisitos de
ordem objetiva e subjetiva. Também é incontroverso que o Magistrado, tendo
dúvidas a propósito da presença desses, pode e deve determinar a realização
de exame criminológico, instrumento capaz de aferir os méritos do
condenado.
Por outro lado, não é menos verdade que, nos dias
de hoje, com a alteração da redação do art. 112, da Lei de Execuções Penais,
tornou-se dispensável a realização desse exame, de sorte que cabe ao
Magistrado, no caso concreto, aferir e decidir sobre a sua necessidade, de
maneira fundamentada.
No caso dos autos, o sentenciado foi condenado pela
prática do crime de roubo qualificado (fls. 101/102 do apenso), crime grave,
praticado mediante violência e grave ameaça. Aliás, foi em razão da
gravidade em concreto desse delito que houve determinação para realização

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006209-61.2020.8.26.0041 - São
Paulo
Agravante: Alain Alexandre Barra
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17857
do exame criminológico (fls. 126/127 do apenso).
E, uma vez determinada essa prova, ainda que o Juiz
não esteja vinculado ao seu resultado, é evidente que a providência constitui
método eficaz de avaliação do mérito do reeducando e serve como baliza para
análise dos méritos do condenado para obtenção do benefício.
Afinal, para deferimento desse benefício, é preciso
que exista indicação concreta de que o ato criminoso represente fato passado
em sua vida, a ponto de demonstrar efetiva e favorável perspectiva de
adaptabilidade social, de forma a permitir que se assuma o risco de vê-lo
apartado dos outros criminosos.
Esses pressupostos, obviamente, não podem ser
reconhecidos pelo singelo atestado de bom comportamento carcerário, muitas
vezes apressadamente afirmado, em face da falta de alternativa para aferir o
comportamento do sentenciado, já que as restrições prisionais, como se sabe,
não raro camuflam sentimentos e limitam atuações que o encarceramento
mais brando não teria como reprimir.
Tal conclusão nada tem de irregular e, ao contrário,
vem de encontro ao escopo da execução, que é a recuperação do sentenciado,
a quem cumpre demonstrar que está apto à convivência em sociedade.
Nesse sentido:

“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL.
Indeferimento de progressão ao regime semiaberto. Agravante que cumpre
longa pena pela prática de crimes patrimoniais - Prática de infração
disciplinar de natureza grave, consistente no abandono do sistema prisional
ao ser progredido ao regime da semiliberdade, período em que também

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006209-61.2020.8.26.0041 - São
Paulo
Agravante: Alain Alexandre Barra
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17857
praticou novo delito. A progressão de regime prisional não constitui um
direito absoluto do sentenciado, sendo necessário, além do preenchimento
do requisito objetivo, o implemento da condição subjetiva, na medida em
que o deferimento de qualquer benesse ao preso subordina-se à análise
aprofundada de suas condições pessoais Insuficiência do atestado de bom
comportamento carcerária - Hipótese de indeferimento da benesse, por
falta de preenchimento do requisito subjetivo. Prazo de seis meses para
renovação de pedido de benefícios. Afastamento. Necessidade. A lei de
execução penal não estabelece prazo para que o condenado efetue novos
pedidos de benefícios e não pode o Magistrado exercer a função de
legislador. Ademais, tal impedimento viola frontalmente a garantia
constitucional de acesso ao Judiciário a qualquer tempo AGRAVO
PROVIDO
PARCIALMENTE”
(TJSP,
Agravo
em
execução
no
9000358-19.2016.8.26.0269, Rel. Des. Silmar Fernandes, 2a Câmara de
Direito Criminal, d.j. 20/02/2017).
Por aqui, com a chegada dos pareceres (fls. 140/141
do apenso), que vieram acompanhadas da conclusão da Diretoria Técnica (fls.
142/143 do apenso), a d. Magistrada indeferiu a progressão de regime ao
sentenciado por entender ausente o requisito subjetivo indispensável para
concessão do benefício (fls. 152/153 do apenso).
E com razão, certamente.
Com efeito, o que se verifica é que, a despeito dos
relatórios terem destacado alguns aspectos favoráveis, fato é que a Diretoria
Técnica manifestou-se contrariamente à concessão do benefício, sendo certo,
ainda, que o Magistrado identificou elementos nas perícias que

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006209-61.2020.8.26.0041 - São
Paulo
Agravante: Alain Alexandre Barra
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17857
recomendavam a permanência do sentenciado por maior período no regime
mais rigoroso, conforme destacado na decisão recorrida.
E, como se sabe, se ao menos um desses
documentos revela aspectos desfavoráveis à concessão do benefício, a melhor
solução a ser adotada é mesmo o indeferimento do benefício, afinal, nessa
fase, vigora o princípio do in dubio pro societate.
Nesse sentido se direciona a jurisprudência deste
Col. Tribunal de Justiça:
“PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO.
Cumprimento de lapso temporal necessário que se verificou. Exame
criminológico que é de ser considerado. Prognóstico desfavorável. Prática
de falta grave. Não preenchimento, assim, de requisito subjetivo. Aplicação
do princípio ‘in dubio pro societate’. Sem embargo, de rigor o afastamento
do prazo imposto para formulação de novo pedido para obtenção desse
benefício. Recurso parcialmente provido, portanto” (Agravo em execução
penal no 9000172-44.2016.8.26.0269, Rel. Des. Encinas Manfré, 15a Câmara
Criminal, d.j. 30/03/2017);
“Agravo em execução. Progressão de regime
prisional. Benefício indeferido pelo não preenchimento do requisito
subjetivo. Ausência de méritos do sentenciado. Sentenciado que não possui
valores éticos e morais necessários ao bom convívio social. Prematura e
temerária a concessão do benefício. Necessidade de que o sentenciado
permaneça por mais um período no regime fechado, pois em matéria de
execução criminal vigora o princípio ‘in dubio pro societate’. Decisão
mantida Recurso desprovido” (Agravo em execução penal no

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006209-61.2020.8.26.0041 - São
Paulo
Agravante: Alain Alexandre Barra
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17857
7012768-86.2017.8.26.0482, Rel. Des. Machado de Andrade, 6a Câmara
Criminal, d.j. 06/04/2017).
Assim, considerando que a Magistrada ficou
convencida de que o agravante não reunia méritos para a progressão ao
regime intermediário, baseando-se, para aferir tal conclusão, na conclusão da
avaliação feita pela Diretoria Técnica e em determinados pontos dos
pareceres realizados no exame criminológico, não há como afastar o acerto da
decisão agravada.
Em suma, correta a decisão impugnada, o
improvimento do agravo é medida que se impõe à correta solução do caso em
questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR